Tribunal: TJDFT
Processo: 0736998-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, LEF. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a prescrição intercorrente ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566, firmou entendimento no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
5. Denota-se, então que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens.
6. No caso dos autos, referida tentativa de localização de bens somente foi efetivada cerca de 16 anos após a citação da parte executada, o que teria ocorrido por demora imputável exclusivamente ao judiciário, decorrente de trâmites internos do Poder Judiciário.
7. Durante referido lapso temporal, houve o impulsionamento dos autos pelo exequente, até mesmo com o pedido de realização de pesquisas de bens que nem ao menos foi analisado pelo Juízo.
8. Assim, não há prescrição intercorrente quando o processo permanece parado por responsabilidade exclusiva do Judiciário, pois não se pode punir a Fazenda Pública por fato que não lhe é imputável. Além disso, não há prescrição intercorrente em virtude de que a primeira tentativa de localização de bens penhoráveis restou frutífera, ainda que parcialmente, com a efetiva localização de bens.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 139 e 240, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 314 do STJ; Tema 566 do STJ; Acórdão no 1769100 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.